Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-37.1995.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000041-37.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (APELADO), JOSE ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 373.014.466-91 (ADVOGADO), SONIA MARIA MENDONCA (APELADO), GILSON RODRIGUES (APELADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (APELADO), MARIA CELESTE FERREIRA RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença é nula quando não é atendida a prévia intimação pessoal da parte nos casos de extinção do processo por abandono.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000041-37.1995.8.11.0041

APELANTE: BANCO SISTEMA S.A

APELADO: ERNANI RODRIGUES MENDONCA e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SISTEMA S.A
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000041-37.1995.8.11.0041 Cód. 15705 Processo no 3112/2008 da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
ERNANI RODRIGUES MENDONCA e outros
, em que se extinguiu o feito por abandono.

O apelante afirma que “
a r. sentença apelada está em descompasso com o artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, por ausência de fundamentação, pois deixou de enfrentar todos os argumentos trazidos e que retiram a força da conclusão adotada”.

Declara que “
a intimação pessoal do Apelante não ocorreu, sendo certo que houve apenas a publicação da intimação do Apelante para que manifestasse acerca da certidão do Oficial de Justiça acerca da não intimação da conjugue do Executado Sr. GILSON RODRIGUES da penhora realizada, sob pena de extinção
”.

Sustenta que “
ao extinguir o feito por abandono de causa sem que fossem efetuadas as medidas exigidas no §1o do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil, ou seja, sem a devida intimação pessoal do Apelante, a r. sentença recorrida incorreu em error in procedendo e error in judicando, vez que inobservadas as regras processuais aplicáveis à espécie e realizada de forma contrária a aplicação do direito no caso concreto, violando expressamente o §1o do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil”.

Argumenta que “
O requerimento da parte contrária para extinção do processo por abandono de causa decorre da própria bilateralidade da ação, afinal, o processo não é apenas do autor; é também direito do réu, que foi acionado judicialmente”
.

Diz que “
o feito nunca esteve abandonado! Muito pelo contrário, resta pendente de cumprimento da concretização da penhora do imóvel realizada à Num. 70551953 - Pág. 1, o que se daria com a intimação do cônjuge do co-executado Gilson Rodrigues acerca da penhora”.

Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e retorno dos autos para prosseguimento (id. 150208772).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SISTEMA S.A
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000041-37.1995.8.11.0041 Cód. 15705 Processo no 3112/2008 da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
ERNANI RODRIGUES MENDONCA e outros
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

O processo tramita desde 2005 e, em 2022, foi realizado andamento de intimação do apelante nos seguintes termos:

“Procedo à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento no 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4o A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1o Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2o Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3o Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4o O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico
arrecadação@tjmt.jus.br
.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 o do NCPC.”

Decorrido o prazo, já sobreveio a sentença de extinção do feito.

Ocorre que não houve a prévia intimação pessoal para que se justifique a extinção do feito por abandono, pois o juízo de primeiro grau apenas procedeu com intimação eletrônica:

Antes de extinguir o feito por abandono, deve o magistrado proceder com a intimação
pessoal
direcionada à parte, conforme obrigação trazida pelo §1o do art. 485 do CPC/2015, que estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de paralisação do processo por mais de 01 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou abandono por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito poderá ser extinto sem resolução de mérito, o que não foi observado em primeira instância.

NELSON NERY ensina, ao comentar sobre o abandono, que,
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110-destaquei).

No caso dos autos, ocorreu-se apenas intimação eletrônica, incidindo em erro a consequente extinção do processo pelo abandono, que dependia de prévia intimação pessoal dirigida à parte.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROCESSIMENTO NO FEITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia. 2. “A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória” (...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). (STJ – 4a TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).”
(N.U 0003165-32.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e anulo a sentença por violação ao art. 485, §1o, do CPC/2015, devendo o feito retornar para devido andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023